Tribunal: TJDFT
Processo: 0703182-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0703182-23.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EIKE LOBATO DE FARIA EMBARGADO: ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. DECISÃO Recebo como agravo interno os aclaratórios opostos contra a decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita. Reclassifique-se. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos para juízo de retratação. Brasília/DF, 7 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito